Tribunal: STF
Processo: Rcl 68122
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 130. ACÓRDÃO. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. 



    1. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADPF 130, declarou a não recepção em bloco da antiga Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/1967) por entender que as disposições nela contidas não se amoldavam à normatização inaugurada pela Constituição de 1988 no tocante à liberdade de imprensa, de difusão da informação e do pensamento.



    2. Uma vez que o órgão reclamado reconheceu o direito à indenização a partir das regras atinentes à responsabilidade civil, sem adotar como fundamento dispositivo da norma declarada não recepcionada, não há falar em estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido na ADPF 130.



    3. É inadequado valer-se da tese da eficácia transcendental dos motivos determinantes para efeito de comprovar desrespeito a paradigma. Precedentes.



    4. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível em sede de reclamação. 



    5. Agravo interno desprovido.